Tribunal: TJDFT
Processo: 0746661-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746661-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALQUIRIA DA SILVA SIEBRA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Joana Cristina Brasil Barbosa Ferreira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor de VALQUIRIA DA SILVA SIEBRA SOUZA, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros da executada via SISBAJUD. Em suas razões recursais, o exequente alega que a realização da pesquisa SISBAJUD é imprescindível para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, visto que a última pesquisa realizada foi parcialmente frutífera. Esclarece que houve parcial bloqueio nas contas dos executados, totalizando o valor de R$ 217,26, ou seja, quantia que permite ao credor o requerimento de repetição no bloqueio, tendo em vista a possibilidade de localização de mais valores, ante a clara movimentação financeira da parte executada. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, na modalidade teimosinha. Preparo regular, ID 77664290. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual, em decisão de ID 245331848, foi determinada a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis, após diversas diligências infrutíferas, bem como o indeferimento da consulta ao sistema SNIPER. Inconformado, o exequente Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração (ID 245937486), alegando a existência de contradição na decisão, ao argumento de que, ao mesmo tempo em que foi reconhecida a penhora via SISBAJUD e determinada a expedição de alvará, também foi declarada a inexistência de bens penhoráveis e determinada a suspensão do processo, o que configuraria proposições inconciliáveis. A parte executada, Valquíria da Silva Siebra Souza, apresentou contrarrazões (ID 247053484), sustentando a inexistência de contradição, uma vez que o bloqueio realizado via SISBAJUD resultou na penhora de apenas R$ 217,26 (duzentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), quantia ínfima diante do montante da execução, no valor de R$ 157.808,18 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e oito reais e dezoito centavos). Defendeu que tal resultado não descaracteriza a ausência de bens relevantes para satisfação da execução e, portanto, não afasta a necessidade de suspensão do feito. Antes da apreciação dos embargos, o exequente protocolou nova petição (ID 246311028) requerendo a realização de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, a fim de tentar localizar ativos financeiros da executada. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da sentença e não quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver "contraditório" a dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. No caso em análise, não se verifica a existência de contradição a ser sanada. A decisão embargada reconheceu, de fato, a penhora realizada via SISBAJUD e determinou a expedição de alvará em favor do credor. Assim, a conversão dessa quantia em pagamento não afasta a constatação de que, em termos práticos, não há bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito. A suspensão do feito, portanto, decorreu da insuficiência patrimonial da executada, e não da ausência de fundamentação ou de proposições inconciliáveis. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Quanto ao pedido de ID 246311028, esclareço que a utilização da ferramenta "Teimosinha" exige elementos mínimos que comprovem a efetividade da medida, no caso concreto. Não há, nos autos, qualquer indício de mudança na situação econômica da executada, o que compromete sua adoção. Além disso, a ativação dessa funcionalidade deve ser cercada de excepcionalidade, pois bloqueio gera um protocolo diário para cada executado, durante um período de até 60 (sessenta) dias. Esse procedimento impacta diretamente as rotinas de expedição e contraria o princípio da celeridade processual. Ressalto, ainda, que a utilização dessa ferramenta por este juízo, durante determinado período, não demonstrou efetividade no cumprimento da sentença. Por ora, é indubitável que esse instrumento necessita de aprimoramento para torná-lo mais ágil e adequado ao manejo em varas com acervo processual significativo. Ante o exposto, indefiro o pedido do credor. Retornem-se os autos ao arquivo provisório após a expedição do alvará, conforme deferido em ID 245331848, observando a ordem de conclusão e conferências cartorárias.” Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de novas consultas para busca de bens, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.). Este Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de bens e ativos financeiros dos executados o transcurso de pelo menos 1 (um) ano desde a última pesquisa. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOE EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. INFOJUD RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 6. Considerando o transcurso de lapso temporal acima de um ano entre a última pesquisa realizada e o pedido de renovação, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1830190, 07467219420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido. (Acórdão 1713762, 07097155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. INFOJUD. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE USO ANTERIOR DA FERRAMENTA. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA NO INFOJUD. 1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD na busca de bens do devedor no intuito de quitar dívida decorrente de título judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 219, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 3. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas prévias como condição para utilização de ferramentas disponíveis ao Juízo que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 4. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 5. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 6. Afigura-se possível o deferimento e a renovação de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 7. Constatado que, no caso concreto, não fora realizada pesquisa reiterada ("teimosinha") no sistema SISBAJUD e a última pesquisa ao sistema INFOJUD ocorrera há quase um ano e meio, mostra-se razoável a realização das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do executado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 7.1. Deferimento da utilização da ferramenta de busca automática (teimosinha) por 30 dias. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1708972, 07082752220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. SISBAJUD. INFOJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Evidenciado o transcurso de mais de dois anos, desde a última pesquisa pelos sistemas informatizados do tribunal de busca de bens do devedor, cabível a renovação da diligência, seja porque, diante do transcurso do tempo, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700806, 07099156020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” In casu, a última diligência realizada via SISBAJUD com o intuito de localizar ativos financeiros penhoráveis da devedora foi realizada em junho de 2025 (ID 239094109 dos autos de origem). Portanto, diante do curto lapso temporal decorrido entre o novo pedido e a última tentativa de bloqueio, bem como da ausência de indicação de mudança na situação econômica da devedora agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a consulta. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator